Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DESPESAS ORDINÁRIAS ADVINDAS DA PARTILHA. USO EXCLUSIVO DO BEM. RESPONSABILIDADE SOBRE O PAGAMENTO DAS DESPESAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O exercício exclusivo, obstando o outro condômino dos direitos de usar e gozar do bem, impõe a responsabilidade única pelo pagamento dos tributos e despesas ordinárias, tais como aquelas destinadas à conservação.

2. Descabida condenação em honorários de sucumbência nos procedimentos de jurisdição voluntária.

3. Recurso conhecido e desprovido.